Tribunal: TJPA
Processo: 0007337-70.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007337-70.2014.8.14.0006

APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO, VIALOC TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA

APELADO: RAIMUNDO TOME DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007337-70.2014.8.14.0006

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.

ADVOGADA: MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA – OAB/PE 23748

AGRAVANTE: VIALOC TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA.

ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA 8770

AGRAVADO: RAIMUNDO TOMÉ DA SILVA

ADVOGADO: WELLINGTON LUIZ DAMASCENO MARTINEZ – OAB/PA 19670

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE COLETIVO. QUEDA AO DESEMBARCAR DE ÔNIBUS. DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. LUCROS CESSANTES, DANO MORAL E DANO ESTÉTICO CONFIGURADOS. INDENIZAÇÕES DEVIDAS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS DANOS MORAIS COM DANO ESTÉTICO. INDENIZAÇÕES FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DA CITAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

Configurado o nexo causal entre o defeito do serviço e o dano, consistente em lesões corporais decorrentes de queda ao desembarcar de ônibus, cabe a responsabilização objetiva do prestador de serviço;

2.

Não se verificou a causa excludente da responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor;

3.

É cabível a cumulação de indenizações por danos morais e dano estético (súmula 387 do STJ);

4.

Mostram-se razoáveis os valores das indenizações, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo dano moral e R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano estético;

5.

É devida indenização por lucros cessantes referente ao período em que o autor permaneceu afastado de sua atividade laboral;

6.

A seguradora responde solidariamente com o segurado, dentro do limite da apólice contratada, sem direito de preferência ou benefício de ordem;

7.

Os juros de mora sobre o valor da indenização por dano moral decorrente de responsabilidade contratual incidem a partir da citação;

8.

Recursos conhecidos e não providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Agravos Internos e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de
AGRAVOS INTERNOS
interpostos por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
e
VIALOC TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA
contra a

decisão

monocrática que negou provimento aos recursos de Apelação interpostos em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA
ajuizada por
RAIMUNDO TOMÉ DA SILVA
.

Na exordial (Id. 1907849), o autor alegou que, no dia 12/04/2013, quando ia desembarcar de um coletivo urbano da empresa de transporte requerida, o motorista arrancou bruscamente antes que o passageiro de mais de 80 anos pudesse descer em segurança, derrubando-o para fora do veículo e provocando-lhe diversos ferimentos, incluindo uma fratura no rádio, o que resultou em sequelas e diminuição locomotora.

Requereu o pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo dano estético e R$ 9.768,00 (nove mil, setecentos e sessenta e oito reais) a título de lucros cessantes.

A ré
VIALOC TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA
denunciou à lide a
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
(Id. 1907854).

Em sentença (Id. 1907920), o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, condenando a
VIALOC TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), indenização por dano estético no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e indenização por lucros cessantes no valor de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), bem condenou a
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
a ressarcir a primeira ré nos valores da condenação, limitados ao valor da apólice de seguro.

A
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.

(Id. 1907933) interpôs Apelação arguindo que se encontra em liquidação extrajudicial. Sustentou que o acidente foi causado por culpa exclusiva do autor e que não constam dos autos indícios de culpa ou dolo da empresa segurada. Aduziu a ausência de responsabilidade da seguradora por fato exclusivo de terceiro ou culpa exclusiva da vítima; a desproporcionalidade do valor da indenização por danos morais arbitrado; a incidência dos juros moratórios sobre a indenização por dano moral a contar da sentença e a inaplicabilidade da condenação em honorários advocatícios, visto que a seguradora não ofereceu resistência à pretensão da denunciante, assumindo a sua responsabilidade nos limites da apólice contratada.

A
VIALOC TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA
interpôs Apelação (Id. 1907935) aduzindo a ausência de ato ilícito; a inexistência de provas do fato constitutivo do direito do autor; a ocorrência de contradição entre os fatos narrados na exordial e o depoimento do autor em audiência; o descabimento da indenização por dano moral e a impossibilidade de cumulação com o dano estético; a incidência dos juros moratórios sobre a indenização por dano moral a contar da sentença e a exorbitância do
quantum
indenizatório fixado. Arguiu também que, em caso de manutenção da sentença, a obrigação deve ser cumprida diretamente pela seguradora.

As recorrentes requereram a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos do autor, ou, eventualmente, reduzir os valores das indenizações por dano moral e dano estético.

Em decisão monocrática (Id. 4569224), o Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior negou provimento aos recursos.

A
VIALOC TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA
interpôs Agravo Interno (Id. 4944500) sustentando que o acervo probatório dos autos não demonstra o nexo causal entre a conduta do motorista e o dano alegado pelo autor, cuja queda se deveu a desequilíbrio decorrente de sua idade avançada; impugnou as condenações por dano moral, dano estético e lucros cessantes, bem como o valor das indenizações. Alegou que a decisão agravou os parâmetros de cálculo, visto que a sentença estipulou juros anuais a partir da data da citação, enquanto a decisão monocrática fixou juros mensais a contar do evento danoso, configurando
reformatio in pejus
. Requereu a reforma da decisão para dar provimento à Apelação.

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (Id. 5167627).

A
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
opôs Embargos de Declaração (Id. 4825808) impugnando o termo inicial dos juros de mora a partir do evento danoso.

Em decisão monocrática de Id. 15965584, a Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt deu provimento aos Embargos de Declaração, para estabelecer o termo inicial da contagem de juros na data da citação.

A
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
interpôs Agravo Interno (Id. 16142827) reiterando os argumentos da Apelação e opôs Embargos de Declaração (Id. 16286987) objetivando suprir omissão quanto ao não cabimento do recolhimento de custas, em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É o relatório que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos Agravos Internos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, observando que a agravante
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
teve deferido o pedido de gratuidade da justiça (Id. 4569224, p. 2).

A demanda diz respeito à relação de consumo, de forma que é aplicável a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII do CDC, estando evidenciados nos autos os requisitos da hipossuficiência técnica da parte autora e da verossimilhança das alegações.

As lesões sofridas pelo autor são comprovadas pelo laudo pericial de Id. 1907850, pp. 3-4.

Em audiência (Id. 1907916), a testemunha compromissada Carolina do Nascimento Ferreira declarou que viu o autor cair de dentro do ônibus e que prestou socorro a ele, junto com outras pessoas que se encontravam no local.

Não procede, portanto, o argumento das agravantes no sentido de que não há nos autos a comprovação do nexo causal entre as lesões sofridas pelo autor e a conduta do prestador do serviço.

Nos termos do art. 14,
caput
do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

A vítima não está obrigada a provar a culpa do transportador em caso de acidente, porque ela é presumida, exigindo-lhe somente comprovar o transporte e o dano para que se caracterize a responsabilidade.

A exclusão da responsabilidade exige que o fornecedor demonstre a inexistência de defeito do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º do CDC), elementos que não se mostram presentes no caso em questão.

Não se pode considerar a idade avançada do autor, por si só, para presumir que ele teria simplesmente se desequilibrado e caído para fora do veículo, como alegam as agravantes, visto que nenhum elemento de prova constante dos autos sustenta essa versão dos fatos, bem como que a apreciação do acervo probatório deve levar em conta a vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I do CDC).

Desse modo, concluo que as apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar a causa excludente da responsabilidade.

Com isso, é certa a obrigação de indenizar, inclusive por danos morais, a teor do art. 186 do Código Civil.

Não tenho dúvida que o acidente causou sim dor e sofrimento ao autor/apelado, visto que resultou em lesões corporais graves e deformidade permanente, conforme o laudo pericial de Id. 1907850, pp. 3-4.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP, 3ª Turma, rel. min Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p. 226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Quanto à possibilidade de cumulação entre o dano moral e o dano estético, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 387: “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração a gravidade da conduta e a extensão do dano sofrido pelo autor, incluindo deformidade permanente e redução da mobilidade, mostram-se razoáveis as indenizações fixadas pela sentença, nos valores de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo dano moral e R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano estético, valores que cumprem as finalidades compensatória e pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários do serviço de transporte público, sem incorrer em enriquecimento indevido do autor.

Quanto aos lucros cessantes, a testemunha compromissada afirmou que regularmente compra água do autor na feira, e que após o acidente apenas a esposa do autor trabalhou na venda (Id. 1907916, p. 5).

Portanto, é cabível a indenização por lucros cessantes no valor fixado pela sentença, de um salário-mínimo vigente ao tempo do ocorrido, pelo período em que o autor permaneceu afastado de sua atividade.

Quanto à responsabilidade da seguradora, esta responde solidariamente com o segurado, dentro do limite da apólice, de forma que a sentença condenatória pode ser executada contra qualquer um dos litisconsortes passivos, inexistindo direito de preferência ou benefício de ordem.

Com relação ao termo inicial dos juros de mora sobre o valor da indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça entende que os juros de mora sobre a condenação por dano incidem a partir da citação ou do evento danoso, conforme se trate de responsabilidade contratual ou extracontratual, respectivamente, o que afasta a alegação de incidência a partir do arbitramento da indenização (STJ, AgInt no AREsp 1023507/RJ, Quarta Turma, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJe de 27/06/2017). Tratando-se no presente caso de responsabilidade de natureza contratual, são cabíveis os juros moratórios a contar da data da citação, conforme estipulado na sentença.

Não procede a afirmação de que a sentença fixou os juros moratórios em 1% ao ano, pois consta do dispositivo apenas o referido percentual, nada dispondo sobre incidência anual (Id. 1907920, p. 3), sendo certo que a incidência é mensal, nos termos do art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Agravos Internos, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, bem como
JULGO PREJUDICADOS
os Embargos de Declaração de Id. 16286987.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 17/02/2024